Tribunal: TJPA
Processo: 0023482-15.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE LATROCÃNIO. DOSIMETRIA. ERRO NA ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena valorou, de forma escorreita o vetor das circunstÃ¢ncias do delito, nÃ£o cabe proceder a nenhuma modificaÃ§Ã£o, ou mesmo, minoraÃ§Ã£o da pena base, sendo este vetor suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).2.NÃ£o se aplica a atenuante de confissÃ£o quando o magistrado nÃ£o fez uso dela para alicerÃ§ar a sentenÃ§a condenatÃ3ria. Ademais, no presente caso, o rÃ©u negou a participaÃ§Ã£o na prÃ¡tica delitiva, o que torna, ainda mais inviÃ¡vel o reconhecimento da atenuante. 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0023482-15.2016.8.14.0401
COMARCA DE BARCARENA (Vara Penal)
APELANTE: ISAEL DA SILVA SILVA - Def. Público Flávio César Ferreira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena valorou, de forma escorreita o vetor das circunstâncias do delito, não cabe proceder a nenhuma modificação, ou mesmo, minoração da pena base, sendo este vetor suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
2.

Não se aplica a atenuante de confissão quando o magistrado não fez uso dela para alicerçar a sentença condenatória. Ademais, no presente caso, o réu negou a participação na prática delitiva, o que torna, ainda mais inviável o reconhecimento da atenuante.
3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Barcarena, que condenou o réu
ISAEL DA SILVA SILVA,
pela prática da conduta descrita no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio), à respectiva pena de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa
;
a ser cumprido em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿em 29.09.2016, por volta das 9h30min, o denunciado se dirigiu a um ponto de táxi no Bairro de São Braz, localizado ao lado das lojas Americanas, lá chegando adentrou no táxi da vítima Antônio Liberato Cardoso Soares e acertou pelo valor de R$-200,00 (duzentos reais), a corrida até o Bairro São Francisco, no município de Barcarena/Pa.
Ocorre que, quando chegaram na Av. Almirante Barroso com a Av. Julio Cesar, o denunciado ordenou que a vítima parasse o veículo para que um amigo adentrasse no carro, para depois seguirem viagem ao destino de Barcarena.
Ao chegarem na estrada da Alça Viária, especificamente no Trevo da Peteca, outro meliante, conhecido como BRANCO (de prenome ROBERTO), adentrou no veículo.
Ocorre Excelência, que instantes depois foi anunciado o assalto, tendo o elemento conhecido pela alcunha de Branco ordenado que o motorista parasse o veículo, pois a intenção era amarrar a vítima e deixá-la na mala do carro. No entanto, a vítima reagiu e o meliante BRANCO desferiu socos na garganta da vítima, o que provocou sangramento pelo nariz e pela boca.
Ato contínuo, os meliantes colocaram a vítima no banco de trás do carro, e seguiram a procura de um local para abandonar a vítima e prosseguir com o seu veículo.
Destarte, os criminosos abandonaram a vítima na estrada da Alça Viária, já morta por asfixia mecânica, no Ramal da peteca, no final da Alça Viária, sentido Belém Barcarena.
Após abandonarem a vítima, os meliantes retornaram para Belém, Conjunto do Marex, e de lá iriam para a salinas no intuito de fazer assaltos, dois de ônibus e outro, no caso, o denunciado, iria no próprio carro.Contudo, o denunciado já trafegando rumo ao município de Salinópolis, em determinado trecho da estrada, envolveu-se em um acidente de trânsito e o carro veio a capotar, vindo o réu desmaiar no local.
Quando o denunciado acordou se deparou com policiais rodoviários, que o levaram até uma Delegacia e foi desvendado o crime.¿

A denúncia foi recebida em 31/10/2016 (fl. 05).

Após regular instrução, em sentença datada de 14 de agosto de 2018 (fls. 160/169), o juízo
a quo
julgou procedente as acusações, condenando o réu nas sanções supra mencionadas, decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 178/187), requer: a)
que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, ante a reanálise e correção dos vetores previstos no artigo 59, do Código Penal; b) que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (qualificada), e a pena fixada abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos apelos e manutenção da sentença condenatória (fls. 188/194).

O Assistente de Acusação, embora intimado, não ofereceu contrarrazões recursais.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se
¿pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação, pois atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO.¿
(textuais) (fls. 207/211).

É o relatório. À douta revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 24 de março de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

No mérito, insurge-se o recorrente contra as seguintes vertentes da Dosimetria Penal:

- Quanto a primeira fase da dosimetria penal, aduz que os fundamentos adotados para negativar os vetores do Art. 59 do CP são inidôneos, merecendo reforma, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal;

- Na segunda fase, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, e consequente minoração da pena a patamar abaixo do mínimo legal.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:
¿"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
a.1) culpabilidade: no caso em tela, não desborda dos delitos desta espécie.
a.2) antecedentes: o réu é primário, não registrando antecedentes em seu desfavor.
a.3) conduta social: não há elementos suficientes para uma valoração negativa.
a.4) personalidade: não foram colhidos elementos suficientes que possam ensejar a valoração negativa, mostrando-se circunstância incapaz de influenciar a pena-base.
a.5) motivos do crime: são os inerentes à figura penal em apreço, incapazes de influenciar a pena.
a.6) circunstâncias do crime: as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, na medida em que a vítima foi atraída com a finalidade de realizar uma corrida de táxi para o acusado, tendo sido o ofendido asfixiado e, após sua morte, foi abandonada no Ramal do Peteca, neste Município.
a.7) consequências do crime: no presente caso, não houve consequências extrapenais.
a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.
Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (...).
Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias multa.
b) Circunstâncias atenuantes e agravantes
Inexistem agravantes ou atenuantes.
c) Causas de diminuição e de aumento de pena
Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.
d) pena definitiva
Fica, portanto, o réu ISAEL DA SILVA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal, à pena total de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.¿
destaquei

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, porém, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Como se observa da decisão acima transcrita, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou as
circunstâncias do crime
como vetor desfavorável ao réu, para fixar sua pena base em 01 (um) ano e 03 três meses acima do mínimo legal.

Em sua fundamentação, ao negativar tal vetor, o magistrado justificou afirmando que
¿na medida em que a vítima foi atraída com a finalidade de realizar uma corrida de táxi para o acusado, tendo sido o ofendido asfixiado e, após sua morte, foi abandonada no Ramal do Peteca, neste Município.¿

Sobre o vetor das circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: ¿
(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa(...), as condições e o modo de agir (...)
(Schmitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática
. Ed. Jus Podvim, 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p 157-158).

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto as circunstâncias do delito, vez que o
modus operandi
empregado para a prática delitiva, no presente caso, é altamente reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos como desfavorável tal circunstância judicial, até porque deve-se ser levado em consideração a premeditação da ação delitiva, somado ao fato de o acusado ter reduzido as chances de defesa da vítima pelo concurso de agentes e atuado enquanto a mesma trabalhava e dirigia seu automóvel (táxi), o que facilitou, ainda mais a consumação do crime.

Assim, tenho que não cabem reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria da pena.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Por outro lado, requer que, na segunda fase da dosimetria da pena, seja reconhecida a atenuante de confissão qualificada, e a pena reduzida. Sem razão à defesa.

Ora, nos termos da Súmula nº 545 do STJ, a confissão do agente, quando utilizada para formar o convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial.

Esse é o entendimento consolidado do e. STJ. Confira-se:
¿(...) Consoante entendimento firmado na Súmula 545 desta Corte, `quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿, sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade¿ (AgRg no REsp 1780470/RO, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Data do julgamento: 23.4.2019, DJe 30.4.2019).

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
2.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Precedente.
(...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1875340/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 17/08/2020). destaquei

O réu
Isael
, por sua vez, em juízo (audiência degravada fl. 97), negou a participação no crime de latrocínio, admitindo, apenas, que tinha conhecimento de que o veículo que estava transportando para Salinópolis era proveniente de roubo, contudo, desconhecia a real procedência do mesmo, bem como os fatos do crime.

Disse, que recebeu R$ 300,00 para dirigir o veículo até Salinópolis, além de afirmar que o rapaz que lhe passou o carro, contou para ele que o proprietário do veículo havia sido deixado na estrada da Alça Viária, e que não participou do crime, muito menos imaginava que a vítima estivesse morta.

Ocorre que a sentença não utilizou nenhum trecho do depoimento do réu como fundamento para embasar a condenação, não havendo, assim, como incidir, pois, a atenuante da confissão espontânea.

Tenho, portanto, que a pena final fixada em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa resta imune de reforma.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator